Tribunal: TJES
Processo: 5005846-41.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005846-41.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FARIAS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A lide versa sob alegação autoral de não contratação de empréstimos consignados, havendo descontos mensais no benefício previdenciário do autor sem seu consentimento. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato em questão, bem como determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício do autor e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00, autorizando-se a compensação com os valores liberados em favor do autor, em decorrência dos empréstimos tomados.

2. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O requerido pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. A parte autora pleiteia pela manutenção da sentença.

3. Constata-se que o autor não reconhece como suas as assinaturas constantes nos contratos apresentados pela parte ré. Todavia, as assinaturas constantes nos contratos se assemelham muito com aquelas lançadas pelo autor nos documentos juntados ao presente processo. Ademais, o réu apresenta comprovante de transferência bancária em favor do autor, no banco em que afirma ser correntista.

4. Com isso, a análise
primo icto oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação da grafia. O cotejo da assinatura lançada no contrato objeto dos autos com as que constam tanto na procuração quanto no documento de identificação pessoal do requerente não permite segurança ao leigo para atestar que foi o autor quem aderiu ao negócio.

5. Portanto, é preciso realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”. Com isso, diante do não reconhecimento da parte autora/recorrente de ter assinado o contrato, há necessidade de prova pericial grafotécnica para se obter a certeza sobre a matéria fática.

6. Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

7. Da conclusão.
CONHEÇO
dos recursos inominados
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA
para, em razão da necessidade de se produzir prova pericial grafotécnica,
DECLARAR
a incompetência do Juizado Especial Cível e, em consequência,
extinguir o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)